Tribunal: TJBA
Processo: 8021237-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021237-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RODRIGO SOUZA RANGEL DE SA

Advogado(s)
:
BRUNO SOUZA DOS PASSOS

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO À SAÚDE E DIREITO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA COM COMORBIDADES GRAVES. INTERNAÇÃO PRESCRITA POR MÉDICOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. RECUSA ABUSIVA DE COBERTURA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO PARA CONFIRMAR A TUTELA.

I. Caso em exame
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por beneficiário de plano de saúde contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para custeio de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida. O Agravante apresentou documentos médicos atestando a gravidade do quadro clínico e a contraindicação à cirurgia bariátrica, o que justificaria a internação urgente. Decisão monocrática deferiu a tutela recursal. A operadora agravada interpôs Agravo Interno sustentando ausência de cobertura contratual e legal.

II. Questão em discussão
Discute-se a obrigatoriedade de cobertura, por plano de saúde, de tratamento prescrito para obesidade mórbida associada a comorbidades graves, mediante internação em clínica especializada, mesmo quando o procedimento não constar no rol da ANS, e a validade da recusa de custeio pela operadora sob alegação de finalidade estética.

III. Razões de decidir
A análise do Agravo Interno restou prejudicada diante da perda superveniente de seu objeto.
Estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, notadamente diante de documentação médica robusta que demonstra a gravidade do quadro clínico e a urgência do tratamento.
O direito à saúde é direito fundamental assegurado constitucionalmente, devendo prevalecer sobre cláusulas restritivas abusivas.
O Código de Defesa do Consumidor veda a limitação do tratamento prescrito por profissional habilitado, quando destinado à preservação da saúde do consumidor.
A jurisprudência do STJ estabelece que o plano de saúde não pode interferir na escolha do tratamento indicado, mesmo que não previsto expressamente no rol da ANS, desde que relacionado a doença coberta.
A recusa da operadora revela conduta abusiva e incompatível com os princípios da boa-fé e da função social do contrato.
A vedação à rescisão unilateral do contrato durante o tratamento também se impõe como medida de proteção ao consumidor em situação de vulnerabilidade.

IV. Dispositivo e tese
Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde com cobertura para obesidade mórbida não pode se recusar a custear tratamento prescrito por médicos, ainda que não previsto no rol da ANS, desde que essencial à saúde do beneficiário. 2. A recusa de cobertura de tratamento médico essencial configura prática abusiva, violando o direito fundamental à saúde e os princípios que regem as relações de consumo. 3. É indevida a rescisão unilateral do contrato durante tratamento médico contínuo, salvo justo motivo devidamente comprovado e autorizado judicialmente.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.645.762/BA; TJBA, AI nº 8038495-59.2023.8.05.0000; TJBA, AI nº 8018394-40.2019.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de
nº
8021237-65.2025.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como partes as acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
e, no mérito, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
para reformar a decisão interlocutória de primeiro grau e, por conseguinte, confirmar integralmente a tutela de urgência recursal deferida na decisão de ID 80687196, para determinar que a Agravada, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE: a) Autorize e custeie, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o tratamento médico prescrito ao Agravante, consistente em internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida e controle de comorbidades, pelo prazo inicial de 190 (cento e noventa) dias, prorrogável conforme nova indicação médica, que deverá ser submetida à apreciação judicial, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); b) Abstenha-se de rescindir unilateralmente o contrato de assistência à saúde do Agravante enquanto perdurar a necessidade do tratamento médico contínuo, salvo comprovação de justo motivo, devidamente submetida à apreciação judicial, sob pena, igualmente, de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça